Tribunal: TJMT
Processo: 1014493-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014493-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO RAMALHO COSTA IZIDIO - CPF: 071.807.181-65 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE SANTANA DA SILVA - CPF: 012.873.771-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de violência policial. Ausência de nexo causal com os elementos incriminatórios. Remessa à corregedoria. Nulidade do flagrante não configurada. Ausência de reconhecimento formal. Flagrante próprio.
Res furtiva
em poder do paciente e confissão extrajudicial na presença de defensor. Art. 226 do cpp prescindível. Não apreensão da arma de fogo. Irrelevância em sede cautelar. Indícios suficientes de materialidade e autoria. Gravidade concreta do
modus operandi
. Planejamento prévio. Rompimento de obstáculo. Violência contra vítimas vulneráveis. Risco de reiteração. Medidas cautelares diversas insuficientes. Pedido de transferência prisional não conhecido. Supressão de instância.
Writ
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II, e § 2o-A, I), localizado nas imediações do imóvel logo após a fuga, na posse da
res furtiva
, tendo confessado a participação no delito na presença de defensor.

2. A impetração sustenta: (i) nulidade da prisão em flagrante por suposta violência policial; (ii) nulidade por ausência de reconhecimento formal (CPP, art. 226); (iii) fragilidade dos indícios de autoria e materialidade diante da não apreensão da arma de fogo; (iv) ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; e (v) transferência do paciente para unidade prisional situada em Cuiabá/MT, em prol do convívio familiar.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a alegação de violência policial invalida a prisão em flagrante e a custódia cautelar; (ii) definir se a ausência de reconhecimento formal compromete os indícios de autoria; (iii) verificar se a não apreensão da arma de fogo enfraquece a prova da materialidade e da autoria, para fins cautelares; (iv) analisar se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos; e (v) examinar a viabilidade do pedido de transferência para unidade prisional próxima ao núcleo familiar.

III. Razões de decidir

4. A alegação de violência policial não conduz, por si só, à nulidade do auto de prisão em flagrante, sendo necessária a demonstração do nexo causal entre eventual excesso na captura e os elementos probatórios incriminatórios, providência inviável neste momento processual e, ademais, já encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar, com a complementação da prova pericial determinada pelo Juízo de origem.

5. A ausência de reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP não invalida a prisão, pois, na espécie, o paciente foi capturado em situação de flagrante próprio (CPP, art. 302, II), logo após a empreitada criminosa, na posse da
res furtiva
, e confessou sua participação na presença de defensor, sendo a formalidade prescindível quando os indícios de autoria estão amparados por outros elementos autônomos e convergentes.

6. A não apreensão da arma de fogo não afasta os indícios de materialidade e autoria, especialmente quando a vítima relatou o uso do artefato e o próprio paciente confirmou que o comparsa portava revólver calibre .38, sendo prescindível, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão do instrumento quando seu emprego é demonstrado por outros meios de prova.

7. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na gravidade concreta da conduta — planejamento prévio, invasão domiciliar mediante rompimento de obstáculo, concurso de agentes, emprego de arma de fogo, agressões físicas, ameaças de morte e presença de criança e de vítima idosa com deficiência visual — e no risco de reiteração delitiva extraído de elementos concretos e contemporâneos, atendendo aos parâmetros dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, na redação dada pela Lei n. 15.272/2025, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

8. As condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT), e as medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) mostram-se insuficientes diante da periculosidade concretamente evidenciada.

9. O pedido de transferência para unidade prisional em Cuiabá não comporta exame originário nesta Corte, por se tratar de matéria afeta à administração penitenciária e ao Juízo competente em primeiro grau, configurando indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

10.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de violência policial, desacompanhada de demonstração do nexo causal entre o eventual excesso e a obtenção dos elementos probatórios, não invalida a prisão em flagrante nem a custódia cautelar, especialmente quando determinada, pelo Juízo de origem, a remessa dos fatos à Corregedoria e a complementação da prova pericial. 2. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando o paciente é preso, em tese, em flagrante próprio, na posse da
res furtiva
, e existe confissão extrajudicial detalhada na presença de defensor, somada a outros elementos autônomos e convergentes. 3. A não apreensão da arma de fogo não afasta os indícios suficientes de materialidade e autoria, em sede cautelar, quando o seu uso é demonstrado por outros meios de prova. 4. A gravidade concreta do roubo praticado com invasão domiciliar, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e violência contra vítimas vulneráveis constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 5. O pedido de transferência para unidade prisional próxima ao núcleo familiar, não submetido previamente à administração penitenciária e ao Juízo competente, não comporta exame originário nesta Corte, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXII, LXIII, LXV e LXVIII; CP, art. 157, § 2o, I e II, e § 2o-A, I; CPP, arts. 226, 302, II, 310, 312, 313, 315 e 319; Lei n. 15.272/2025; Resolução n. 213/CNJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.822.324/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, HC n. 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 886.353/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6 e 43; TJMT, ApCrim n. 1001300-02.2025.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.04.2026; TJMT, HC n. 1014489-37.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 14.04.2026; TJMT, HC n. 1018723-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 03.09.2024; TJMT, HC n. 1014106-59.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21.04.2026; TJMT, HC n. 1004402-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.03.2026; TJMT, HC n. 1021628-79.2022.8.11.0000, Rel. Juiz Conv. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
João Ramalho Costa Izidio
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II, e § 2o-A, I).

A impetrante sustenta, em síntese:
(i)
nulidade do auto de prisão em flagrante, em decorrência de alegada violência policial, com respaldo no exame de corpo de delito;
(ii)
insuficiência dos indícios de autoria e materialidade, ante a ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP e a não apreensão da arma de fogo;
(iii)
desnecessidade da segregação cautelar, em face de condições pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa), com possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319); e
(iv)
subsidiariamente, transferência do paciente para unidade prisional situada em Cuiabá/MT, em prol do convívio familiar.

Pugna, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura, para fins de relaxamento da prisão em flagrante ou de revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas ou pela imediata transferência prisional (Id. 358110371).

A liminar foi indeferida (Id. 358263893).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 359540937).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“Sumário: Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Alegação de constrangimento ilegal – Impetração de habeas corpus sustentando nulidade do flagrante por suposta violência policial, fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, ausência de reconhecimento formal e não apreensão da arma – Argumento de desproporcionalidade da prisão preventiva diante de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações improcedentes - Regularidade do flagrante reconhecida, submetido a controle judicial em audiência de custódia – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive confissão detalhada do paciente – Gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi, planejamento prévio, concurso de agentes, invasão domiciliar, emprego de arma de fogo e violência contra vítimas, inclusive idosa – Presença do periculum libertatis – Necessidade de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e perigo à instrução criminal – Condições pessoais que não afastam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais – Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão – Alegação de violência policial sob apuração pelas vias próprias, sem reflexo imediato na legalidade da custódia – Pedido subsidiário de transferência prisional não conhecido por ausência de prévia submissão à autoridade competente – Constrangimento ilegal não configurado – Pelo conhecimento e denegação.”
(Id. 360462875).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da ação constitucional.

A impetrante busca a revogação da prisão preventiva, com substituição subsidiária por medidas cautelares diversas ou, em última hipótese, a transferência do paciente para unidade prisional em Cuiabá/MT.

A ordem deve ser denegada, à exceção do pedido de transferência, que não comporta conhecimento.

Direto ao ponto, quanto à alegada nulidade decorrente de violência física por agentes policiais, embora o exame de corpo de delito tenha constatado escoriações no paciente (Id. 358110372, pp. 10-11), o depoimento do agente que participou da ocorrência, dotado de fé pública, atribui tais lesões à tentativa de fuga (Id. 358110372, p. 27).

Soma-se que a douta Magistrada, ao homologar o flagrante, determinou, com fulcro no art. 11 da Resolução n. 213 do CNJ, a complementação da prova pericial mediante documentação fotográfica das lesões, bem como a extração de cópias e a remessa dos fatos à Corregedoria da Polícia Militar, o que demonstra controle judicial efetivo e adoção das cautelas exigidas. Veja-se:

“(...)

35. Nos termos do art. 11 da Resolução no 213 do CNJ, determino que a autoridade policial providencie, caso ainda não realizadas, a documentação fotográfica das lesões descritas no exame de corpo de delito, como forma de complementação da prova pericial. Determino, ainda, que seja juntado aos autos o laudo definitivo, devidamente instruído com as referidas imagens, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responsabilização.

36. Diante dos relatos de agressão determino a extração de cópias e a remessa a Corregedoria da Policia Civil para apuração dos fatos.

(...)”
(Id. 358110372, p. 34).

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a alegação de violência policial somente contamina o acervo probatório quando demonstrado o nexo causal entre o eventual excesso e a obtenção dos elementos incriminatórios, devendo a apuração ocorrer pela via correcional ou criminal própria:

“(...) A alegação de tortura policial somente contamina as provas quando demonstrado nexo causal entre a violência e a obtenção do elemento incriminatório, sendo a violência apurada na via correcional ou criminal própria, sem repercussão automática na validade da prova obtida de forma autônoma. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001300-02.2025.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.04.2026, DJe 22.04.2026).

“(...) A alegação de violência policial, desacompanhada de prova robusta nos autos, não autoriza o reconhecimento imediato da nulidade do flagrante, devendo eventual irregularidade ser apurada em procedimento próprio. (...)”
(TJMT, HC n. 1014489-37.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 14.04.2026, DJe 24.04.2026).

Ausente, neste momento processual, demonstração inequívoca da apontada ilegalidade — e estando a notícia de eventual abuso submetida à apuração pelas vias próprias —, inviável o reconhecimento de nulidade, na estreita via do
mandamus
, sob o fundamento de violência policial.

No tocante à arguição de nulidade por ausência de reconhecimento formal, a tese defensiva desconsidera a natureza do flagrante próprio, modalidade prevista no art. 302, II, do Código de Processo Penal.

Sobre o instituto, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Flagrante próprio ou perfeito (inciso II): ocorre quando o agente terminou de concluir a prática da infração penal, em situação de ficar evidente a prática do crime e da autoria. Embora consumado o delito, não se desligou o agente da cena do crime, podendo, por isso, ser preso. A esta hipótese não se subsume o autor que consegue afastar-se da vítima e do lugar do delito, sem que tenha sido detido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal, p. 683. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2024).

O Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela impetração, foi construído para situações em que o reconhecimento pessoal constitui a prova central — ou única — da autoria delitiva, hipótese estranha aos presentes autos.

Com efeito, a guarnição policial foi acionada via COPOM e, ao chegar nas imediações da residência em que supostamente ocorria o roubo, deparou-se com a fuga dos autores, sendo o paciente localizado em momento imediatamente subsequente, na posse da
res furtiva
, conforme relato policial:

“(...)

5. Da narrativa dos fatos, destaca-se a relevância do depoimento do Policial Wagner de Almeida Leite (id. 228789603) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que: “a guarnição policial foi acionada via COPOM para averiguar possível roubo em residência, após vizinha relatar ter ouvido pedido de socorro.
No local, os policiais encontraram o imóvel fechado e, ao tentarem adentrar, os suspeitos, ao perceberem a presença policial por câmeras de segurança, empreenderam fuga pelos fundos, pulando o muro. Realizado cerco nas imediações, um dos autores foi localizado. Em busca pessoal, foram encontrados com ele objetos pertencentes às vítimas, enquanto o comparsa conseguiu evadir-se por área de mata próxima.
Segundo relato da vítima, ao sair de casa pela manhã, foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles armado, que passaram a ameaçá-la e a agredi-la, causando lesão na região da boca. Outra moradora, idosa e com deficiência visual, foi derrubada. Os agentes subtraíram joias e cogitaram levar o veículo da vítima, sendo surpreendidos pela chegada da polícia, momento em que fugiram. Diante da situação de flagrante delito, foi dada voz de prisão ao suspeito detido, que foi encaminhado à delegacia, apresentando escoriações decorrentes da fuga.”

(...)”
(Id. 358110372, p. 27).

A esse quadro acresce-se a circunstância de que o próprio paciente, na presença de seu defensor, confessou minuciosamente a empreitada criminosa:

“(...)

8. O custodiado, na presença de seu advogado, confessou que foi a Tangará da Serra para realizar um trabalho, porém, ao chegar, constatou tratar-se de um roubo. Relatou que tudo foi previamente ajustado por ligação telefônica, tendo recebido as coordenadas para ingressar na residência por volta das 3h da madrugada. Informou que cortou a grade com um alicate e adentrou no imóvel por volta das 3h40. Disse que seu comparsa era conhecido pelo vulgo “03”, o qual conheceu no CRAS por volta das 1h30, e que não sabe o valor que receberia, pois possui dívida com o mandante, identificado pelo apelido de “Grilo”. Afirmou que a ordem era render a vítima e subtrair valores via PIX e outros pertences. Relatou que, após o grito da vítima, a polícia chegou em cerca de 3 a 4 minutos. Disse que foi o primeiro a pular o muro, vindo a cair em frente a uma escola, sendo abordado a aproximadamente 100 metros do local. Informou que o comparsa permaneceu sobre o telhado e que este estava armado com um revólver calibre .38. Afirmou que subtraiu duas correntes da vítima. Por fim, declarou que não ingressaram na residência na madrugada anterior (segunda-feira), pois havia quatro veículos na garagem, quando a orientação dos mandantes era de que houvesse apenas dois, motivo pelo qual adiaram a ação para a madrugada de terça-feira.

(...)”
(Id. 358110372, p. 28).

Tais elementos suprem, ao menos neste momento processual, a necessidade de reconhecimento formal.

A circunstância de a vítima ter descrito os autores de forma genérica — capuz, camiseta de manga longa e calça, com compleição física mediana (Id. 358110372, pp. 27-28) — revela-se, em tese, irrelevante diante de outros elementos autônomos a indicar a participação do paciente, a ser melhor apurado na fase de instrução.

Convergente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O reconhecimento de pessoa, conforme disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, torna-se desnecessário quando não há dúvida sobre a identificação do suposto autor (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.822.324/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 18.03.2025).

Rejeita-se, portanto, a tese de nulidade por ausência de reconhecimento formal, nesta via estreita.

Quanto à alegação de fragilidade dos indícios de materialidade e autoria diante da não apreensão da arma de fogo, a decretação da prisão preventiva exige, tão somente, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade — e não a certeza típica do juízo condenatório.

A não apreensão do artefato, matéria que exige maior aprofundamento na questão probante, não infirma, neste momento, os indícios de seu emprego, mormente quando o próprio paciente confirmou, em confissão, que o comparsa estava armado com revólver calibre .38 (Id. 358110372, p. 28), e a vítima relatou que os autores portavam arma de fogo aparentemente enferrujada (Id. 358110372, p. 28).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firma que a apreensão da arma é prescindível quando seu uso é demonstrado por outros meios de prova:

“(...) A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024) (...)”
(STJ, HC n. 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024).

Porém, a efetiva utilização da arma de fogo, para fins de incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, constitui matéria de mérito, a ser apreciada pelo Juízo natural durante a instrução processual, com a produção das provas pertinentes sob o crivo do contraditório, não cabendo a este Relator, na via estreita do
habeas corpus
, antecipar tal juízo.

No que tange ao pedido de liberdade provisória com medidas cautelares, fundado na primariedade e residência fixa, a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão fundamentada, dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, com demonstração concreta do
periculum libertatis
, alicerçada em elementos fáticos contemporâneos.

Não se constata, em juízo perfunctório, ilegalidade no decreto constritivo.

Como já demonstrado por excerto anteriormente transcrito da decisão impugnada, o paciente foi localizado nas imediações da residência alvo do roubo, em posse de objetos pertencentes às vítimas, tendo a Magistrada explicitado os fundamentos da custódia nos seguintes termos:

“(...)

a) Garantia da ordem pública.

A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta praticada. Conforme se extrai dos autos, o custodiado, em comunhão de esforços com outro indivíduo, previamente ajustou a prática delitiva, tendo recebido ordens de terceiro (mandante) para invadir a residência das vítimas em horário previamente definido. O ingresso no imóvel ocorreu mediante rompimento de obstáculo, com corte de grade utilizando alicate, evidenciando planejamento e preparo para a execução do crime. No interior da residência, as vítimas foram submetidas a grave ameaça, inclusive com emprego de arma de fogo pelo comparsa, e a violência física, sendo uma delas agredida com cotovelada na região da boca e outra, idosa e com deficiência visual, derrubada ao chão. Houve, ainda, ameaça de morte, inclusive direcionada à criança presente no local. Tal dinâmica evidencia elevada periculosidade concreta, apta a justificar a segregação cautelar.

b) Risco de reiteração delitiva.

O risco de reiteração delitiva encontra-se demonstrado pelas circunstâncias do caso. O custodiado confessou que se deslocou até a cidade com o propósito de praticar o roubo, tendo aceitado a empreitada criminosa mediante ajuste prévio com mandante, inclusive em razão de dívida pessoal. Ademais, relatou que a execução do crime foi adiada em dia anterior por circunstâncias alheias à sua vontade (quantidade de veículos na residência), o que revela persistência na intenção criminosa e predisposição para a prática reiterada de delitos patrimoniais. Consta, ainda, registro de envolvimento anterior do custodiado em outras ocorrências policiais, o que reforça a conclusão de que sua liberdade representa risco concreto de reiteração.

c) Perigo concreto à coletividade.

O perigo à coletividade é evidente diante da forma de atuação dos agentes, que ingressaram em residência habitada, no período matutino, mediante rompimento de obstáculo e com uso de arma de fogo, submetendo as vítimas a intenso abalo físico e psicológico. A escolha do alvo, o planejamento prévio, a divisão de tarefas e a atuação em concurso de agentes demonstram organização mínima e audácia, indicando risco concreto de novas investidas criminosas em prejuízo da segurança social.

(...)”
(Id. 358110372, p. 29).

A fundamentação, como se vê, não se apoiou na gravidade abstrata do delito, mas em dados concretos extraídos dos elementos informativos até então coligidos, em estrita observância ao dever de motivação consagrado no art. 312, § 4o, do CPP, na redação dada pela Lei n. 15.272/2025.

Neste sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:

“(...) 02. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente. 03. In casu, o contexto fático denota que o paciente, mediante concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, teria subtraído coisa alheia consistente em uma motocicleta e uma corrente de ouro avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de forma que se observa a gravidade concreta do delito. (...) 06. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas. (...)”
(TJMT, HC n. 1018723-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 03.09.2024, DJe 17.09.2024).

“(...) A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva. (...)”
(TJMT, HC n. 1014106-59.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21.04.2026, DJe 05.05.2026).

O risco de reiteração mostra-se igualmente plausível: o paciente confessou ter se deslocado de Cuiabá exclusivamente para praticar o roubo, e a pesquisa criminal (Id. 359723852, p. 16) revela supostas anotações relacionadas a outros fatos delituosos — furto, desacato, desobediência e perturbação do sossego —, ainda que sem trânsito em julgado.

Tais anotações pretéritas, todavia, foram utilizadas pelo Juízo de origem como fundamentação periférica, e não como elemento basilar da custódia:

“(...)

O fundado receio de reiteração decorre não apenas dos antecedentes e registros do custodiado, mas também da sua própria confissão, que evidencia envolvimento com grupo criminoso e atuação mediante ordens de terceiro. A motivação vinculada a dívida e a disposição para executar o crime, inclusive com tentativa anterior frustrada, indicam que, em liberdade, há probabilidade concreta de nova prática delitiva.

(...)”
(Id. 358110372, p. 32).

Não se trata, portanto, de antecipação de pena fundada em histórico policial, mas de juízo cautelar de risco extraído da conjugação de elementos concretos e contemporâneos — contexto do flagrante, gravidade concreta e confissão detalhada do paciente.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT estabelece que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Quanto às condições pessoais favoráveis, esta Corte consolidou o entendimento, sintetizado no Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT, de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. Nessa linha:

“(...) 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando presentes elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do delito, modus operandi violento, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. 3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (...)”
(TJMT, HC n. 1004402-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.03.2026, DJe 31.03.2026).

Demonstrado o
periculum libertatis
por elementos objetivos e individualizados, as medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretamente evidenciados:

“(...) A necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas quando o emprego de arma de fogo, a violência contra as vítimas e o contexto de atuação em grupo organizado evidenciam que a liberdade do paciente representaria risco concreto à ordem pública. (...)”
(TJMT, HC n. 1004402-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.03.2026, DJe 31.03.2026).

Conclui-se, assim, que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria.

Por fim, o pedido subsidiário de transferência do paciente para unidade prisional situada em Cuiabá/MT não comporta conhecimento.

Não há, nos autos, demonstração de que a pretensão tenha sido previamente submetida à administração penitenciária ou ao Juízo competente em primeiro grau, de modo que sua apreciação direta por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:

“(...) Não tendo sido analisado o mérito do pedido de transferência do paciente no acórdão impugnado, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 886.353/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024).

“(...) A não submissão da arguição de ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão e do pedido de transferência de presídio ao Juízo singular torna incabível a discussão originária perante o Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Precedentes. (...)”
(TJMT, HC n. 1021628-79.2022.8.11.0000, Rel. Juiz Conv. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. 30.11.2022, DJe 01.12.2022).

Acresce-se que, nos termos do art. 432 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, a entrada e a transferência de presos nas unidades prisionais do Estado constituem matéria afeta, em primeiro plano, à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária — a quem incumbe alocar os custodiados, na medida do possível, em unidades próximas às suas residências —, sem prejuízo do controle judicial posterior, a ser exercido pelo Juízo competente.

“
Art. 432.
A entrada e a transferência de presos nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso independem de prévia anuência dos juízos de origem e de destino, assegurado o controle judicial posterior.

§ 1o A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária deve alocar os presos, na medida do possível, em unidades prisionais próximas às suas casas ou ao local de sua reabilitação social.

§ 2o A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária deverá comunicar aos juízos de origem e de destino, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a transferência dos presos.

§ 3o O descumprimento ao disposto no § 2o deste artigo poderá configurar infração administrativa e criminal da autoridade recalcitrante.

§ 4o As comunicações sobre a movimentação dos presos deverão ser feitas, preferencialmente, por malote digital ou outro meio eletrônico.”

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
habeas corpus
, afastando o pedido de transferência prisional por indevida supressão de instância, e, na parte conhecida,
denego a ordem
impetrada em favor de
João Ramalho Costa Izidio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026